Tribunal: TJES
Processo: 5003604-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003604-50.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
AGRAVADO: GUMERCINO MACEDO GONCALVES
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003604-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
SUZANO PAPEL E CELULOSE

AGRAVADA:
GUMERCINO MACEDO GONÇALVES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
S
UZANO PAPEL E CELULOSE
,
eis que irresignado com os termos da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, que nos autos da ação de cobrança (processo nº 0001255-44.2021.8.08.0006) promovida em face de
GUMERCINO MACEDO GONÇALVES
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Nas suas razões, em apertada síntese, sustenta a Agravante que não merece prosperar o entendimento do juízo primevo, tendo em vista que o pedido de urgência é o bloqueio nas contas do Agravado para que o valor que lhe foi pago indevidamente fique à disposição do juízo.

Assevera, com efeito, que a pretensão é mera medida acautelatória de seus direitos, em razão da inércia do agravado quanto ao seu dever de devolver o valor depositado equivocadamente em sua conta, apropriando-se dele ilicitamente, o que demonstra, por si só, o
animus
em não devolver amigavelmente os valores indevidamente recebidos e o enriquecimento ilícito.

Pelo exposto, requer seja concedida a antecipação da tutela, para determinar o bloqueio, via SISBAJUD, do valor pago equivocadamente até o limite de R$ 9.551,70 (nove mil quinhentos e cinquenta e um reais e setenta centavos).

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, a teor da decisão anexada ao evento nº 1454541.

A despeito de regular intimação do Agravado(evento nº 2098609), não foram apresentadas contrarrazões.

É relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 28 de setembro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003604-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
SUZANO PAPEL E CELULOSE

AGRAVADA:
GUMERCINO MACEDO GONÇALVES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
SUZANO PAPEL E CELULOSE,
eis que irresignado com os termos da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Aracruz, que nos autos da ação de cobrança (processo nº 0001255-44.2021.8.08.0006) promovida em face de
GUMERCINO MACEDO GONÇALVES
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Eminentes pares. Cinge-se o recurso a perquirir acerca da possibilidade de bloqueio das contas do Agravado, até o limite de R$ 9.551,70 (nove mil, quinhentos e cinquenta e um reais e setenta centavos), como medida acautelatória para satisfação de futuro cumprimento de sentença.

Nas suas razões, em apertada síntese, sustenta a Agravante que sua pretensão decorre de pagamento a maior de serviços prestados pelo Agravado, apropriando-se ele dos valores ilicitamente, o que, no seu entendimento, demonstraria, por si só, o animus em não devolver amigavelmente os valores indevidamente recebidos e o enriquecimento ilícito a autorizar a concessão da tutela de urgência.

Entretanto, após analisar com acuidade os fundamentos articulados pelo Recorrente, bem como os elementos existentes nos autos até o momento, entendo que deve ser mantida a decisão fustigada.

No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a futura execução.

A doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC.

Sobre a matéria, assim ensina José Miguel Garcia Medina:

V. Arresto. O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.º, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos.
No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida.
No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis (cf. art. 830 do CPC/2015). (Nono Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 1.ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) (grifei).

O perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens.

Na espécie, não restaram demonstrados tais requisitos, porquanto, a princípio, não há sequer indício de que o Agravado pretenda frustrar de qualquer maneira o pagamento de eventual condenação, tais como a venda de bens, dilapidação de patrimônio ou outros meios que possam levar a agravante à insolvência.

No ordenamento jurídico pátrio presume-se a da boa-fé, sendo inadmissível, sem robusto conjunto probatório, que uma das partes pretende empreender esforços para se furtar do cumprimento de sua obrigação. A matéria, portanto, deve ser melhor analisada na instância de origem, após oportunizar ao Agravado o seu direito de se manifestar nos autos.

Observa-se ainda que inexiste prova de que o Agravado não é proprietário de bens suficientes para o pagamento do crédito reclamado pela Agravante.

Destaca-se que a demanda ainda se encontra em fase germinal, sendo que a realização da constrição requerida necessita, a princípio, de maior dilação probatória a fim de se verificar a real situação dos fatos.

Assim, efetivada a instrução probatória e observado o contexto fático, vislumbrando-se o preenchimento dos pressupostos legais, a medida poderá ser objeto de novo pedido e apreciação em primeiro grau.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. CONTA-CORRENTE. PESSOA JURÍDICA. BLOQUEIO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. ART. 300, CPC. MOVIMENTAÇÃO EXCLUSIVA. PROVA DOCUMENTAL INDICANDO A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]..
Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela antecipada de urgência é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). 3. Estando o processo em fase inicial, havendo ainda a necessidade de dilação probatória capaz de corroborar o direito alegado pela Autora, assim como oportunizar à parte Ré o direito de defesa, mostra-se inviável o bloqueio de conta-corrente de pessoa jurídica vinculada a negócio jurídico celebrado pelas partes, mediante concessão de tutela cautelar antecedente, sobretudo quando não demonstrado cabalmente o risco da demora do provimento jurisdicional
. [...]. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189004145, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que seja concedida a tutela cautelar de urgência é necessária a presença de dois requisitos objetivos, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris. 2. Não demonstrada a probabilidade de acolhimento, ainda que parcial, da pretensão da demandante, diante da necessidade de aprofundamento da análise dos fatos subjacentes, deve ser indeferida a liminar requerida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.(TJDFT – Acórdão n.1095239, 07120115820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 17/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
Contrato bancário – Bloqueio de conta bancária pelo motivo 408 – Suspeita de fraude - Necessidade de que haja o devido contraditório e instrução, pois não há, em cognição sumária, elementos suficientes que autorizem o acolhimento da pretensão liminar nos termos em que formulada, demandando o regular contraditório –
Decisão mantida – Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2250727-52.2017.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2018; Data de Registro: 20/03/2018).

Destarte, ausente prova de insolvência do Agravado ou de dilapidação de seu patrimônio, vai confirmado o indeferimento do bloqueio cautelar

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É
como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003604-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
SUZANO PAPEL E CELULOSE

AGRAVADA:
GUMERCINO MACEDO GONÇALVES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CONHECIMENTO. BLOQUEIO DE ATIVOS. SISBAJUD. AUSENTE PROVAS DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO PELO AGRAVADO. REQUISITOS DO ART.300, DO CPC AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a futura execução.

2. Caso dos autos em que não há sequer indício de insolvência do Agravado ou sua tentativa de dilapidar o seu patrimônio, sendo imprescindível ainda uma maior dilação probatória a fim de se verificar a real situação dos fatos.

3. Recurso desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.